Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722247-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: PRISCILA CELI BORGES DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERRUPÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Ainda o cancelamento do plano de saúde tenha como fundamento a necessidade de adequação dos serviços contratados aos regramentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o tratamento médico em curso não pode ser interrompido, devendo ser mantida a cobertura até posterior alta hospitalar, sob pena de o usuário ficar desassistido no momento de fragilidade em sua saúde (Lei 9.656/96 8o, § 3o, “b” e “d”). 2. O art. 3o da Resolução 19/99 CONSU, que limita a aplicação da resolução aos planos de saúde que comercializam planos individuais, está em desacordo com a Lei no 9.656/96 (Precedentes STJ e TJDFT), não podendo a norma regulamentar se sobrepor à legislação aplicável. 3. Constitui dano moral a interrupção do tratamento médico em curso, por representar efetiva ofensa aos atributos da personalidade. No caso foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o da Lei 9.961/2000; 8o da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, 927 e 944, estes do Código Civil, defendendo a impossibilidade de oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto por não comercializar tal tipo de plano. Aduz a inexistência de dano moral indenizável diante da inocorrência de ato ilícito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 4o da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010